Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-83.2013.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000531-83.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA CRISTINA BATISTA - CPF: 001.875.381-74 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 569.925.301-78 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 00.716.794/0001-94 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES, PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INCÊNDIO EM ÔNIBUS DENTRO DO PÁTIO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO – INDICAÇÃO DA AUTORIA PELO AUTOR EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU CONTRIBUIÇÃO DA APELADA (ACRIVALE) NA OCORRÊNCIA DO EVENTO –
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 373, I DO CPC

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não demonstrado minimamente pelos autores a responsabilidade ou contribuição da apelada no incêndio que danificou o veículo (ônibus), pelo contrário, indicam a autoria de terceiro perante autoridade policial, é de rigor a improcedência dos pedidos da ação
de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000531-83.2013.8.11.0023

APELANTE: ELIZANGELA CRISTINA BATISTA, SERGIO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZÂNGELA CRISTINA BATISTA
e
SÉRGIO RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, perdas e danos, de improcedência dos pedidos e extinção da demanda
com resolução do mérito e condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado dado à causa, com as ressalvas da gratuidade de justiça concedida.

Os apelantes argumentam que o veiculo ônibus e todos os seus pertences foram queimados com perda total dentro do pátio da apelada, que aceitou tacitamente que o veículo ali permanecesse e, ainda, confessou que terceiras pessoas atearam fogo no ônibus dentro do pátio de seu Parque de Exposições e requereu que o Juiz fixasse quantia minorada a ser paga (contestação).

Indicam que o prejuízo totaliza a quantia de R$ 56.889,35, valores demonstrados nos autos; mencionam que as provas revelam a existência de dano subjetivo e da culpa da apelada; prequestiona negativa de vigência aos artigos 186, 402 e 927, ambos do Código Civil; artigos 5º, incisos II, LIV, V, XXXV e X, 25, § 6º e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial os apelantes alegaram que locaram da ré os terrenos 27, 42, 43 e 44 para trabalharem com uma barraca dentro de suas dependências, mediante pagamento de R$ 5.000,00 e em 13.09.2008 estavam trabalhando quando, por volta das 22h30min. atearam fogo no veículo ônibus, marca/modelo: M. Benz/LPO 1118, placa NCI 0989
“vindo a perder todos os pertences de trabalho e pessoais que estavam guardados dentro do referido ônibus (...)”
.

Informaram que registraram Boletim de Ocorrência acerca dos fatos; narraram que sobreviviam dos rendimentos obtidos nas vendas de pastéis, lanches e coquetéis em exposições por todo Estado de Mato Grosso, com renda média de R$ 6.000,00 por cada exposição trabalhada e, posteriormente em datas próximas tinham três exposições para trabalhar e ficarão impedidos em razão do ocorrido por culpa da ré.

Aduziram na inicial que o nexo causal do sinistro está efetivamente demonstrado e é público e notório que dentro das dependências da ré (Acrivale) não há segurança, carro pipa e nem mesmo extintor de incêndio, de modo que a ré
“foi a responsável direta pelo ateamento de fogo no ônibus (...)”
.

Pretendem a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes na quantia de R$ 56.889,35, além de danos morais.

Pois bem. O Magistrado reconheceu a tese de “aceitação tácita” invocada pelos ora apelantes e fundamentou:

“
Em análise ao pleito de reconvenção trazido pela Requerida, este não merece prosperar, pois, em oitiva das testemunhas,
restou comprovado que não só o veículo dos Requerentes como vários outros permaneceram estacionados naquele local, dito proibido, por todos os dias do evento, sem qualquer manifestação ou impugnação por parte dos organizadores do evento.

Desta forma, realmente
houve uma “aceitação tácita” por parte da Requerida, que não se insurgiu, nem em relação aos Requerentes, nem em relação aos outros carros que lá se encontravam durante todos os dias, criando uma atmosfera de aceitação implícita portanto, da permanência dos veículos onde estavam, não podendo, agora, vir impugnar este veículo em específico, depois de tantos dias lá estacionado, na companhia de vários outros. De fato, há falta de interesse de agir frente à inequívoca aceitação tácita da situação de fato à época do ocorrido,
não sendo devida qualquer indenização ou condenação pela permanência do veículo naquele local
.”

Todavia, mesmo diante do reconhecimento de que o veículo dos apelantes permaneceu em “local proibido” por aceitação tácita da apelada, tal fato não lhes aproveita, visto que não demonstraram que o
incêndio ocorreu por ato atribuível à conduta ilícita da apelada ou que contribuiu direta ou indiretamente para o evento. Pelo contrário, iniciado o incêndio utilizou extintores para amenizar os danos.

Ademais, o apelante Sérgio registrou boletim de ocorrência e relatou que o veículo:
“foi incendiado pelo suspeito segundo relato da testemunha, que o suspeito mantinha um namoro com a sobrinha da vítima a adolescente Angélica Batista de 16 anos que constantemente efetuava ameaças contra ela, e que na data de hoje foi visto pela testemunha próximo ao ônibus que no momento do incêndio saiu em desabalada carreira adentrando num veículo e tornando rumo ignorado,”
fato que afasta ocorrência de
falta de vigilância dos funcionários da apelada.

Ou seja, o apelante Sérgio informou à autoridade policial que o suspeito de atear fogo no ônibus é o namorado de sua sobrinha. Em sua contestação, a apelada menciona que não há nexo de causalidade entre o evento danoso e sua conduta, o que por si só já impede qualquer tipo de reparação.

Alternativamente, requereu a minoração da indenização indicada na petição inicial. Entretanto, o pedido alternativo não consiste em confissão da apelada em relação à responsabilidade sobre o fato ocorrido.

Com a contestação, a apelada apresentou cópia do Alvará de Prevenção contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, nota fiscal de carga em extintores e o Magistrado consignou na sentença que “
As próprias testemunhas arroladas pelos Requerentes admitiram que um carro pipa foi acionado para comparecer ao local e tentar apagar o fogo, o que, infelizmente, não se deu em tempo hábil, mas em se tratando de veículo de extensões limitadas, ainda que o carro pipa estivesse no recinto no momento em que o fogo começou, não teria feito diferença alguma, porque em incêndios deste tipo, o fogo se alastra tão rápido que há perda total do veículo e do que nele havia em questão de minutos, tratando-se de uma tragédia que não teria como ser evitada
.
”

Com efeito, os autores não demonstraram fato constitutivo do direito. Inexiste evidência que o acidente ocorreu por culpa da apelada, de modo que não é crível atribuir a ela
a responsabilidade por evento que não deu causa e nem contribuiu para a ocorrência.
Nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença”
(N.U 1026518-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
In casu, não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral”
(N.U 0001080-40.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023